Tribunal: TJMT
Processo: 1035550-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035550-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), BRASIL EDUCACAO S/A - CNPJ: 05.648.257/0031-93 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035550-82.2025.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SCARLETT PATRICIA ZEILINGER.

Recorrido:
BRASIL EDUCAÇÃO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO ON-LINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSO RESTRITO À PLATAFORMA. COBRANÇA INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar à ré a suspensão das cobranças relativas ao contrato educacional. A recorrente requer a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e condenação da ré por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional contratado; (ii) definir se a autora faz jus à rescisão contratual com restituição dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.

A parte ré não produziu provas suficientes para afastar sua responsabilidade pelos defeitos na prestação do serviço, especialmente diante das evidências de acesso restrito à plataforma, falhas técnicas e cobranças indevidas mesmo após a quitação do curso.

A restituição dos valores pagos deve observar a proporcionalidade, considerando o efetivo usufruto parcial do serviço, com abatimento do valor referente a um módulo cursado.

Restou configurado o dano moral
in re ipsa
, diante da má prestação do serviço e da cobrança indevida, mesmo após tentativas administrativas de resolução frustradas, sendo cabível a compensação nos termos da jurisprudência e da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço educacional on-line, com restrição de acesso à plataforma e cobranças indevidas mesmo após pagamento, justifica a rescisão contratual e a restituição proporcional dos valores pagos.

A ausência de resposta eficaz a reclamações administrativas e a manutenção de cobranças indevidas configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 33 e 55; CDC, arts. 14, 20, II; CC, arts. 475 e 406, § 1o; CPC, arts. 435, 517 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006559-96.2025.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.07.2025; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende reformar a decisão monocrática proferida no ID 322552376, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a parte reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, suspenda a cobrança relativa ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, indeferiu o pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta falha na prestação do serviço, defendendo a necessidade de rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Subsidiariamente, requer que seja descontado apenas o valor correspondente à fração de um módulo efetivamente usufruído. Postula, ainda, indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou junto à reclamada um curso on-line de especialização em Direito Negocial e Imobiliário, no valor de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), quitado em duas parcelas de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais), pagas em 28/08/2024 e 08/10/2024. Contudo, apesar de enviar reiteradamente os comprovantes de pagamento por e-mail, afirma que continua a receber cobranças indevidas.

Aduz que seu acesso à plataforma foi, em determinado momento, bloqueado sem justificativa plausível e, mesmo quando disponível, o ambiente virtual apresenta instabilidades, lentidão e falhas técnicas, as quais inviabilizam a visualização dos vídeos e dos materiais do curso. Em razão dessas falhas, embora o curso seja composto por 12 módulos, narra que conseguiu concluir apenas um deles, mesmo após mais de sete meses da matrícula.

Sustenta que, apesar das diversas reclamações administrativas apresentadas, a ré não solucionou as irregularidades, caracterizando-se, assim, falha na prestação do serviço. Diante disso, requer a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a demandada sustenta que não houve bloqueio de acesso da recorrente à plataforma educacional, argumentando que eventuais instabilidades técnicas ocorreram de forma pontual e momentânea.

Alega, ainda, que os lançamentos indicados como “cancelados” no extrato de pagamentos não geraram qualquer obrigação financeira efetiva. Defende, por fim, que a recorrente usufruiu do serviço contratado, tendo concluído, ao menos, um módulo do curso.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, por ser a fornecedora do serviço contratado, competia à empresa reclamada demonstrar a regularidade da sua prestação ou, ao menos, comprovar que prestou a assistência necessária à autora quando informada sobre as falhas que impediram o acesso à plataforma.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, há evidências de falhas na prestação do serviço educacional contratado. A autora comprovou o pagamento integral do curso (IDs 322551886 e 322551887) e demonstrou que, mesmo após a quitação, continuou recebendo cobranças indevidas (IDs 322551889, 322551890, 322551892/ 322551896), inclusive durante o trâmite processual (ID 322552375).

Ademais, os autos indicam que a recorrente enfrentou dificuldades de acesso à plataforma de ensino, conforme e-mail enviado pela própria recorrida informando sobre instabilidades no sistema (ID 322551897). Embora a demandada sustente que se tratava de falhas pontuais, a autora concluiu apenas um dos doze módulos do curso, mesmo após longo período de matrícula.

Tal fato, reconhecido na própria contestação (ID 322552371, p. 4), revela que os problemas de acesso foram mais significativos e persistentes do que o alegado pela instituição de ensino. Além disso, a empresa não apresentou qualquer prova de que a autora tenha efetivamente concluído outros módulos, embora detivesse plenos meios para fazê-lo, uma vez que o controle de acesso e de progresso no curso é de responsabilidade exclusiva da fornecedora da plataforma.

Em atenção ao art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pleitear a resolução do contrato, caso não opte pela exigência de seu cumprimento. Na mesma linha, o art. 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à restituição da quantia paga, quando o serviço se mostrar inadequado à sua finalidade.

No presente caso, diante das falhas na prestação do serviço e da impossibilidade de a recorrente usufruir integralmente do curso contratado, mostra-se justificada a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos.

Por outro lado, quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Isso porque, deve-se considerar que a recorrente usufruiu parcialmente do serviço, tendo concluído um dos doze módulos do curso. Assim, a restituição deve ser proporcional, descontando o valor correspondente ao módulo efetivamente cursado, razão pela qual o valor devido é de R$ 3.272,50 (três mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET
. CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO
.
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1.
A conduta do fornecedor que se mantém inerte diante de reiteradas solicitações de cancelamento de compra realizada pela internet, obrigando o consumidor a despender tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema, caracteriza dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente do desvio produtivo do consumidor deve ser fixado considerando o tempo despendido pela parte na tentativa de solucionar o problema, a conduta das empresas reclamadas e os parâmetros adotados em casos similares pelas Turmas Recursais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1006559-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a rescisão do contrato, bem como condenar a recorrida à devolução de
R$ 3.272,50 (três mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025